Tribunal: TJMT
Processo: 1026884-66.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026884-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLEONICE ALVES DE SOUSA - CPF: 353.026.901-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026884-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEONICE ALVES DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Cleonice Alves de Sousa contra a decisão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, o qual pleiteava a concessão de atendimento domiciliar na modalidade home care. A decisão recorrida entendeu não ser o caso de tutela de urgência, classificando o pedido como eletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para a instalação do serviço home care, considerando a natureza do pedido como emergente ou eletivo.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está em consonância com o entendimento de que o pedido não configura urgência ou emergência, mas sim uma demanda eletiva, conforme disposto na Resolução nº 1451/1995 do CFM.
4. O risco à saúde da paciente, embora relevante, não foi comprovado como iminente ou irreparável, de modo a justificar a antecipação da tutela. O tratamento de home care não se enquadra como emergencial, o que inviabiliza o atendimento imediato.

5. A decisão recorrida também está respaldada pelos Enunciados nº 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que orientam sobre a prioridade dos casos urgentes e emergenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não cabe a concessão de tutela de urgência para a implementação de tratamento home care quando o pedido é classificado como eletivo e não emergencial, conforme os critérios legais e a regulamentação do Comitê Estadual de Saúde."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026884-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEONICE ALVES DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Cleonice Alves De Sousa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte, pretendendo a disponibilização de atendimento domiciliar, via
home care
.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que não concedeu a tutela de urgência, por entender que o pleito não pode ser classificado como não urgente ou emergente, mas como eletivo, consoante id. 234634666.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 242659184, o Agravante alega que “
a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, em especial o laudo e receituário médico, que comprovam a existência da patologia que acomete a paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o tratamento pretendido
”.

Prossegue aduzindo que “
o direito à saúde da autora está sendo violada pela omissão do requerido, uma vez que os médicos reconhecem a necessidade e urgência da instalação do serviço “home care”, para que receba os cuidados e tratamentos condizentes com seu quadro clínico
”.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos pelo Colegiado.

Contrarrazões apenas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo o desprovimento do recurso no id. 249383697.

Foi certificado o decurso do prazo para Municipalidade Agravada apresentar contrarrazões (id. 254251181).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026884-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEONICE ALVES DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] No caso, consta no parecer do NatJus retrocitado, que a indicação de internação domiciliar em modalidade Home Care, neste caso, é indicada, no entanto, que o pleito não pode ser classificado como não urgente ou emergente, mas como eletivo, na forma definida pelo CFM, no artigo 1º, da Resolução nº 1451/1995.

Nesse contexto, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada, no juízo de origem, e entendo que a decisão recorrida deve subsistir, pois, revela-se prudente e em consonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados nº 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, veja:

[...]

Não se olvida a comovente situação vivenciada pela Agravante, no entanto, nesse contexto de fase de instrução processual do processo de origem, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pela usuária do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento efetivamente classificado emergente ou urgente, sob risco de afronta ao princípio da isonomia, razão pela qual a decisão interlocutória recorrida deve subsistir.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

[...] (
Destaquei
)

Evidencia-se que
não estavam presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, na origem, quais sejam, a presença do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado (
home care
) foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NatJus
como sem urgência e/ou emergência
, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024